Tribunal: STF
Processo: Rcl 75039
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas, contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no agravo interno que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto no AIRR nº 0000348.83.2020.5.110002, sob o fundamento de: i) usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal; ii) aplicação incorreta da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral; e iii) afronta da decisão proferida no julgamento da ADC nº 16/DF.

    2. O reclamante afirma que o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso de agravo do ente público, sob o  entendimento de que o acórdão proferido em recurso de revista estava de acordo com o que decidido pelo STF em repercussão geral no Tema RG nº 246, objeto do RE nº 760.931/DF.

    3. Informa que o recurso de revista foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho que manteve a condenação subsidiária do Estado, baseando-se no entendimento de que o inadimplemento da empresa contratada pelo Poder Público, frente ao seu empregado, seria prova de sua omissão no dever de fiscalização, e, após isso, o TST obstou indevidamente o trâmite do recurso extraordinário.

    4. Sustenta que o Tribunal reclamado impôs condenação automática à Administração Pública, sem comprovação inequívoca de conduta culposa, baseando-se na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas.

    5. Alega que o “TST usurpou a competência constitucional dessa Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), bem como afrontou autoridade da decisão dessa Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, visto que por diversas vezes esse C. STF já afirmou que o simples inadimplemento da empresa contratada não é suficiente para justificar a responsabilidade subsidiária do ente público” (e-doc. 1, p. 4)

    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, pleiteia a cassação da decisão, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, ou a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC nº 16/DF e ao RE nº 760.931-RG/DF.

         É o relatório. 

Decido. 

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10. No caso em tela, a alegação é a de que o tribunal reclamado aplicou incorretamente o Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, julgado no RE nº 760.931-RG/DF, cuja tese ostenta o seguinte teor:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

11. Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão monocrática de negativa de seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, por entender que o acórdão recorrido, no qual reconhecida a responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas, estava de acordo com o entendimento firmado no julgamento do Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. Transcrevo os fundamentos que conduziram a conclusão adotada pela Corte reclamada (e-doc. 5; grifos do original):


“Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-Ag-Ag-AIRR-348-83.2020.5.11.0002, em que é Agravante ESTADO DO AMAZONAS e é Agravado MAYARA AQUINO RIBEIRO e SOCIEDADE DE ENFERMEIROS OBSTETRAS E NEONATOLOGISTAS S/S LTDA. 
A C. Turma manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional, de ocorrência da culpa in vigilando.
Recurso extraordinário interposto. 
A Vice-Presidência desta Corte Superior negou seguimento ao recurso extraordinário do ente público, por entender que a decisão recorrida não contraria a tese de repercussão geral do STF firmada no Tema 246. Inconformado, o ente público interpõe o presente agravo. Contrarrazões não apresentadas. 
É o relatório.
[...]
MÉRITO 
A Vice-Presidência denegou seguimento ao recurso extraordinário do ente público, sob os seguintes fundamentos, in verbis:
Trata-se de recurso extraordinário interposto a acórdão prolatado por este Tribunal Superior do Trabalho referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados. 
Argui prefacial de repercussão geral. 
É o relatório. 
No presente caso, a c. Turma manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, uma vez que constatou perfeita harmonia entre o acórdão regional e a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral. 
De tal modo, e diante do caso concreto, verifico que a v. decisão recorrida observa a tese vinculante proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”
Ressalte-se que, apesar do recorrente insurgir-se quanto à questão do ônus probandi, conforme acórdão recorrido, verifica-se que a ratio decidendi é diversa, uma vez que o Tribunal Regional considerou que o reconhecimento da culpa não decorreu das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da análise do contexto fático-probatório descrito nos autos.
Dentro desse contexto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal. (grifos originais)
Nas razões de agravo interno, o ente público alega que foi atribuída automaticamente a responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de verbas trabalhistas, em razão da inversão indevida do ônus da prova e presunção de culpa da administração pública, o que se distancia do decidido pelo STF no Tema 246. Acrescenta que "estão essencialmente interligadas as teses jurídicas objetos dos Temas 246 (responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço) e 1.118/STF (ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços), os quais foram amplamente debatidos no recurso extraordinário".
O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do leading case RE 760.931, se pronunciou a respeito da matéria “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço”, com trânsito em julgado em 1/10/2019. Desta feita, firmou entendimento vinculante no Tema 246 do ementário de repercussão geral, em que fixada a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Portanto, apenas na hipótese em que comprovadas a culpa in vigilando ou in eligendo, pode haver a condenação da administração pública. Entretanto, remanesceu a discussão acerca do ônus da prova da fiscalização da contratada.
Assim, no RE 1.298.647, o e. STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional relativa ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)” – Tema 1118, ainda pendente de julgamento.
O c. TST entende que a apreciação da questão deve se dar em observância das particularidades concretas de cada caso, para verificar eventual comprovação efetiva da culpa do ente público, afastando a condenação por mero inadimplemento ou com base na inversão indevida do ônus da prova.
No caso em análise, contudo, conforme se verifica dos autos, a culpa in vigilando restou caracterizada em face da prova produzida que demonstrou que “a condenação do ente público foi devidamente fundamentada na prova oral produzida nos autos, que revelou a ciência dos atrasos de salários pelo supervisor da Secretaria Estadual de Saúde, assim como pela prova documental, que demonstrou as reiteradas diligências do sindicato dos trabalhadores junto ao órgão público, relatando as infrações contratuais por parte da prestadora de serviços terceirizados, sem que tais atitudes tenham surtido qualquer efeito para a cessação das irregularidades violadoras do direito da reclamante” (fls. 435).
Como se pode observar, a comprovação da culpa in vigilando do ente público, a ensejar sua condenação subsidiária, deu-se com base nas particularidades do caso concreto e na análise do conjunto probatório, em que foi delimitada a negligência da Administração Pública na fiscalização do contrato administrativo.
Dessa forma, a decisão recorrida está em conformidade com a decisão vinculante proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, em que firmada a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (grifos acrescidos).
Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo.”

12. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias. 

13. Cumpre ressaltar, no entanto, o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável nos casos em que evidenciada situação de teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTALAOQUALSENEGAPROVIMENTO.” 
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos acrescidos). 

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNONÃOPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612). 3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1%(um porcento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos acrescidos).

14. Constata-se que, no caso em tela, houve o esgotamento das instâncias ordinárias, considerado o julgamento do agravo regimental em desfavor de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica. A autoridade reclamada assentou a correta aplicação do Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, esclarecendo que:

“(...) a condenação do ente público foi devidamente fundamentada na prova oral produzida nos autos, que revelou a ciência dos atrasos de salários pelo supervisor da Secretaria Estadual de Saúde, assim como pela prova documental, que demonstrou as reiteradas diligências do sindicato dos trabalhadores junto ao órgão público, relatando as infrações contratuais por parte da prestadora de serviços terceirizados, sem que tais atitudes tenham surtido qualquer efeito para a cessação das irregularidades violadoras do direito da reclamante.”

15. Com efeito, no particular caso destes autos, a responsabilização subsidiária do Estado do Amazonas, ora reclamante, consubstanciada na decisão ora impugnada, teve como fundamento as inúmeras provas constantes dos autos, que evidenciam o comportamento culposo do ente público. Em vista disso, não há inadequação no Tema RG nº 246, devidamente aplicado pela Corte de origem.

16. A propósito, do acórdão recorrido no apelo extraordinário constou a seguinte fundamentação (e-doc. 3, p. 9-11; destaques acrescidos):

“(...) no presente caso, o juízo de primeiro grau, fundamentadamente, inverteu o ônus da prova da fiscalização da execução do contrato (termo de audiência de Id f87c997), concedendo prazo ao litisconsorte para apresentação de provas de sua fiscalização. Em resposta, o Estado do Amazonas limitou-se a reiterar que não lhe caberia tal ônus, sem produzir qualquer prova (Id 5a3920c). 
Considerando o acima exposto, analisando-se os autos, constata-se que as provas documentais e o depoimento do preposto do ente público demonstraram a culpa "in vigilando" do litisconsorte, pois incontroversos os atrasos salariais experimentados pela obreira, confessados pela própria reclamada em audiência:”
(...)
Ademais, verifica-se que diversos foram os ofícios encaminhados à SUSAM, pelo SINDPRIV, sindicato da categoria profissional da reclamante, comunicando a falta de pagamentos aos trabalhadores de variados empregadores, dentre os quais a reclamada (Ids 39bb430 a f3d7eae). 
Finalmente, o preposto do litisconsorte, Sr. Rafael Albano Pantoja, apesar de aludir à existência de fiscalização, confirmou que o Estado do Amazonas tinha ciência dos atrasos de salários dos prestadores de serviços terceirizados, sem que tenha sido demonstrada qualquer atitude do litisconsorte no sentido de cessar tais irregularidades:
(...)
Entendo, assim, que ficou comprovada a ausência de fiscalização pelo ente público, diante das provas documentais, do depoimento do preposto do Estado do Amazonas e do inadimplemento do contrato de trabalho da parte autora.”

17. Nesse cenário, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de teratologia, a inviabilizar o seguimento da presente reclamação. Confira-se julgado proferido pela Segunda Turma deste Tribunal, em situação semelhante à que ora se analisa, cuja ementa e excertos do voto da e. Relatora, Ministra Cármen Lúcia, trago à colação:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 246. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(...)
1. Razão jurídica não assiste ao agravante.
2. Na espécie em exame, o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região assentou presente a culpa in vigilando da Administração Pública, fazendo constar do acórdão que a entidade estadual teve ciência de irregularidades no cumprimento do contrato pela primeira reclamada, mas se limitou a emitir duas notificações à primeira reclamada, deixando de adotar as providências necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas:
(...)
3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 
Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.
 Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado judicialmente.
4. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
(...)
6. Como assentado na decisão agravada, o reclamante não se desincumbiu de demonstrar descumprimento pela decisão reclamada do que decidido por este Supremo Tribunal, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
(...)
Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 
7. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental."
(Rcl nº 41.309-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 18/01/2021).
18. No mesmo sentido, confiram-se as ementas das seguintes decisões monocráticas, todas ajuizadas pelo Estado do Amazonas, ora reclamante, em contexto análogo ao presente: 

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.” 
(Rcl  nº 68.930/AM, Rel. Min. Flávio Dino, j. 13/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.” 
(Rcl nº 68.768/AM, Rel. Min. Flávio Dino, j. 10/07/2024, p. 11/07/2024; grifos no original).

19. Lado outro, destaco que ao negar seguimento a  recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado agiu dentro de sua atribuição, conforme o art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. 

20. É absolutamente inoportuna, portanto, a alegação de usurpação de competência desta Corte, já que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido, a jurisprudência deste Pretório Excelso:

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.” 
(Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSOCIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGAPROVIMENTO.” 
(Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).

21. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.”
 (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 21 de janeiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator